Tribunal: TJPA
Processo: 0003268-92.2012.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003268-92.2012.8.14.0061

RECORRENTE: LUIS AUGUSTO PINTO SERRAO, MACIEL PINTO SERRAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.

Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3.

Recurso Denegado. Decisão unânime.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0003268-92.2012.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RECORRENTES: LUIZ AUGUSTO PINTO SERRÃO (Def. Pública)

MACIEL PINTO SERRÃO (Def. Pública)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
LUIZ AUGUSTO PINTO SERRÃO E MACIEL PINTO SERRÃO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, I e IV e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, tendo como vítima JOSÉ NERI DA SILVA ASSUNÇÃO.

Segundo consta na denúncia
, no dia 09 de setembro de 2012, por volta das 20:45h, no estabelecimento comercial, a saber, um bar situado na Rua Minas Gerais, Bairro Beira Rio, nesta Ciadade, os denunciados
LUIS AUGUSTO PINTO SERRÃO
e
MACIEL PINTO SERRÃO
, após discurssão, teriam desferido disparo de arma de fogo provoncando lesão corporal no ofendido, conforme laudo acostado aos autos.

A dicussão teria sido motivada pelo fato da vítima se recursar

a comprar mais bebidas, momento em que seus familiares e vizinhos apartaram a briga e deixaram o local.

Momentos depois, os acusados teriam retornarnado ao estabelecimento de posse da arma supostamente utilizada, quando então teria

ocorrido o disparo em desfavor da vítima.

Após, os denunciados teriam empreendido fuga.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU, sendo conduzida ao Hospital Municipal, onde foi submetida a procedimento cirúrgico.

Em suas razões recursais, a defesa requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a decisão. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta descrita no art. 121 c/c art. 14 II, ambos do CPB (Tentativa de Homicídio) para aquela tipificada no art. 129 do CPB (Lesão Corporal).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso. (ID-16772387).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 16953179).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência do dolo de matar, pelo que requer desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

A referida tese não merece prosperar, vejamos.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos
elementos a justificar a sentença de pronúncia, a saber:

A materialidade do delito de homicídio tentado
resta comprovada pelo LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (ID: 16772365. Fls. 105).

Quanto aos indícios de autoria, constato que está igualmente presente, senão vejamos:

O apelante
LUIZ AUGUSTO PINTO SERRÃO (LOLÓ)
, em juízo, admitiu ter desferido o tiro na vítima (ID: 16772370).

A testemunha ROBSON FERNANDO MESOUITA JANSEN, a fl. 21 dos autos, afirmou:

Que presenciou o momento do crime, em especial o momento em que LOLÓ e CHICÓRIA se aproximavam; Que presenciou Loló com uma espingarda tipo caseira, a mesma utilizada no disparo contra José Neri: Que ouviu comentários de que o motivo da briga seria em decorrência de uma cachaça de nome Duelo: Que apesar de LOLO ter atirado em José Neri. o depoente afirma que CHICÓRIA estava junto e também desejava a morte da vítima, a

qual só não ocorreu porque foi socorrido a tempo pelo SAMU: Que antes do disparo ficou sabendo que CHICORIA e LOLO se envolveram em luta corporal com a vítima
e retomaram depois com a espingarda; Que Chicória e Lolo já se envolveram em outras brigas no Getat e são conhecidos como caçadores de confusão.

A testemunha JOÃO PAULO RODRIGUES MOREIRA, declarou:

Que é primo dos nacionais LUIZ AUGUSTO PINTO SERRÃO (LOLÓ) e MACIEL PINTO

SERRÃO (CHICÓRIA); Que reconhece que na tarde do dia 09/09/2012 estava bebendo na companhia de sus primos e da vítima José Neri da Silva Assunção, em frente à casa da irmã do depoente: Que seus primos e José Neri eram amigos e desconhece o motivo da confusão;

Que se ausentou no final da tarde e quando retornou tomou conhecimento que LOLO havia disparado contra a vítima JOSE NERI; Que a arma pertencia a LOLO

A testemunha MARIA TELMA DA SILVA ASSUNÇÃO, em sede de inquérito, afirmou:

Que o seu irmão, o nacional JOSÉ NERI DA SILVA ASSUNÇÃO, de 29 anos de idade e deficiente visual, foi vítima de tentativa de homicídio: Que no momento do fato seu irmão estava bebendo com os nacionais conhecidos como CHICÓRIA e LOLO, os quais são irmãos, e mais o primo dos dois, o nacional PAULINHO; Que afirma que estavam bebendo em frente à casa de uma vizinha da relatora: Que ao chegar em casa viu seu irmão na porta de sua casa e tomou conhecimento de que seu irmão teria sido agredido pelos nacionais que estavam bebendo com ele; Que foi informada pela vizinhança de que os mesmos teriam ido buscar uma arma de fogo para atirar em seu irmão: Que logo em seguida chegaram 04 (quatro) homens, dentre eles CHICÓRIA e LOLO, e que o último portava uma arma de fogo de fabricação caseira (BUFETE) e o outro um pedaço de madeira: Que a autora afirma que teria entrado em confronto com LOLO e teria jogado um tijolo atingindo o mesmo na região da cabeça e nesse momento ele teria deixado cair a arma de fogo: Que em seguida LOLO juntou a arma do chão e efetuou um disparo atingindo seu irmão na região do abdômen: Que afirma que nesse momento entrou com seu esposo, o nacional Leidimar de Sá Macedo, e seu irmão em casa, e os supracitados ficaram tentando entrar na casa, mas não conseguiram e em seguida fugiram em sentido desconhecido antes da chegada da polícia militar: Que afirma que seu irmão foi socorrido por uma ambulância do SAMU e foi encaminhado ao hospital regional onde foi operado e encontra-se internado até o momento.

A Vítima JOSÉ NERI DA SILVA ASSUNÇÃO, em sede de inquérito, à fl. 16 dos autos epigrafados, declarou
:

Que no dia 09/09/2012, por volta das 20:45hs, na Rua Minas Gerais, foi vítima de tentativa de homicídio por parte dos nacionais conhecidos por CHICÓRIA e LOLO: Que na ocasião estava bebendo com eles e em determinado momento CHICÓRIA mandou o depoente comprar mais bebida; Que o depoente recusou, alegando que já estavam bêbados; Que em seguida Chicória o empurrou e partiu para cima. A fim de agredir o depoente: Que um desconhecido separou a briga e agressor com seu irmão lolo se retiram e retornaram minutos depois com uma espingarda caseira conhecida por bofete sem dar qualquer chance de defesa ao depoente, Loló efetuou o disparo e tentaram continuar com as agressões: Que, para tentar salvar o depoente das agressões, sua irmã Maria Telma e o seu cunhado Leidimar o levaram para dentro da residência e li ficaram à espera da polícia e de uma ambulância; Que mesmo dentro da residência os dois irmãos ainda tentaram arrombar a porta afim e matar o depoente: Que o depoente foi socorrido pelo SAMU e só conseguiu sair do hospital alguns dias depois.

Diante do exposto, o pleito pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal não merece prosperar, haja vista que a ausência do
animus necandi
não resta comprovada nos autos, sendo competência
do conselho de sentença a imersão no arcabouço probatório.

Neste sentido:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024